Tribunal: TJSP
Processo: 1120563-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos ao bem segurado. Ausência de provas acerca da origem dos danos. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservado o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada.

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos ao bem segurado. Ausência de provas acerca da origem dos danos. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservado o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120563-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
2
Voto no 27633.
Apelação n° 1120563-36.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.
Apelado: Zurich Minas Brasil Seguros S/A.
Juiz prolator da sentença: Gisele Valle Monteiro da Rocha.
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos ao bem segurado. Ausência de provas acerca
da origem dos danos. Fatos controvertidos. Prejudicada a
perícia, porque não preservado o equipamento danificado.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil
não configurada. Entendimento pacificado na Câmara.
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 363/371, cujo
relatório se adota, para o fim de condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 59.479,90, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, apela a ré sustentando cerceamento de
defesa; que era necessária a realização de prova pericial uma vez que os
laudos foram elaborados de forma unilateral; que a autora e o segurado não
entraram em contato com ela administrativamente; que nenhum evento
específico é alegado na inicial, mas apenas oscilação de energia; que não
teve oportunidade de vistoriar os imóveis dos segurados; que o
procedimento administrativo é relevante e indispensável para o caso; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
3
não foram identificadas anomalias na rede de distribuição nos dias
alegados; que a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que
o dano ocorrido seria decorrente de qualquer conduta que se possa imputar
a apelante; que o devedor não responde por prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior; e que cabe ao consumidor a responsabilidade pelas
suas instalações internas. Requer a reforma da sentença (fls. 378/392).
Houve resposta (fls. 398/408).
É o essencial a ser relatado.
O apelo é de ser provido.
Inicialmente, não há que se falar em esgotamento da via
administrativa, visto que o fato de não ter havido pedido administrativo para
o ressarcimento dos valores pagos não torna a autora carecedora da ação,
pois inexiste exigência legal de que o ajuizamento da ação seja precedido
de requerimento administrativo ou de recusa por parte da ré.
Nessa linha:
Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC,
uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço
público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
4
devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em
ação
regressiva.
[...]
(TJSP,
Apelação
no
1034111-54.2014.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Ruy Coppola, j. 04/02/2016).
No tocante ao cerceamento de defesa arguido pela ré, a
alegação se encontra prejudicada, ante o julgamento favorável a ela no
mérito e por força da impossibilidade de produção de prova técnica no caso.
Superadas as preliminares, passa-se ao exame do
mérito.
Narra a petição inicial que, em razão de sinistro
decorrente de descarga elétrica nos imóveis assegurados pela apelada, esta
arcou com o pagamento de indenização securitária. Alegou que devido à
oscilação de tensão na rede elétrica, ocorreram danos aos equipamentos
eletroeletrônicos e que após vistoria para regulação do sinistro e laudo
técnico, disponibilizou a seguradora da devida indenização e sub-rogando-
se para o exercício do direito do regresso. Requereu, assim, a condenação
da ré ao pagamento de R$59.479,90, com correção monetária e juros.
O pedido foi julgado procedente, mas, respeitada a
convicção externada na sentença, a causa comporta solução diversa,
conforme posicionamento agora pacificado por esta Colenda Câmara.
A caracterização da responsabilidade civil da ré
independe da configuração de conduta culposa, bastando que fiquem
evidenciados os danos alegados e o nexo de causalidade entre estes e a
atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem
o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
5
ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a
ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja
violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa
(Programa de responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2012, p.
258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo
373, I, do Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com relatório, aviso de
sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento do valor a segurada
(fls. 241/273) nos quais há indicação de que os danos nos aparelhos
eletrônicos da segurada foram ocasionados por oscilação de energia (fls.
235).
Todavia,
tais
documentos
são
insuficientes
para
demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias
provocadas nos bens da segurada, tendo em vista que, embora confiram
verossimilhança às alegações constantes da petição inicial, são unilaterais.
Não há qualquer indício de que os salvados tenham sido
preservados, prejudicando, assim, a análise da origem dos danos em Juízo.
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o
ônus da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se
realizar a perícia nos equipamentos, porquanto referida prova técnica é que
seria pertinente à demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza
elétrica decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já
que diversas as suas possíveis causas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
6
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em
que o objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA

DANOS
MATERIAIS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER ALTERADA. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1074248-81.2018.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar
de inépcia da petição inicial afastada. Documentos que tratam da
análise do mérito do pedido inicial. Irrelevância da ausência de
pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição.
Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de
verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento
pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009608-29.2018.8.26.0566; Rel. Walter
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 22/07/2019) (grifo não
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
7
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJSP,
Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Pedro Baccarat,
36a Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2017) (grifo não original).
Ação de indenização em regresso
prestação de serviços de
energia - danos verificados em equipamentos de segurada sob o
fundamento
de
descarga
e
oscilação
de
energia

a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido
nexo causal não
demonstrado
perícia unilateral - sentença de improcedência
mantida
apelação não provida (TJSP, Apelação no 1015254-
98.2014.8.26.0068, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 07/03/2016) (grifo não original).
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)

DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos do segurado. Responsabilidade
da Ré afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Sobretensão
não
comprovada.
(TJSP,
Apelação
no
1033444-68.2014.8.26.0114,
Rel.
Marcondes
D'Angelo,
25a
Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2016) (grifo não original).
Seguro - Indenização - Ação regressiva - Improcedência confirmada
- Laudo unilateral que não pode ser considerado - Perícia impossível
- Apelante que não manifestou interesse em produzir outras provas -
Apelo desprovido (TJSP, Apelação no 0182649-41.2011.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120563-36.2019.8.26.0100 -Voto no 27633
8
Rel. Fortes Barbosa, 6a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2013)
(grifo não original).
Frise-se que não cabe à autora alegar que a prova
pericial seria desnecessária, haja vista a existência de laudo emitido por
empresa idônea. Isso porque a opção pelo conserto ou substituição dos
equipamentos antes do julgamento de ação regressiva é da própria autora,
em virtude de contratação com seu segurado, deliberação esta que não
pode ser tomada em prejuízo de terceiro.
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de
distribuição elétrica, impõe-se julgar improcedente o pedido formulado na
petição inicial.
De rigor, portanto, que a autora responda pelo
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, ora fixados em R$1.200,00, já considerado o trabalho
adicional desempenhado nesta fase recursal.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator